Tribunal: TCU
Processo: 002.249/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1829/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, em face de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), relacionadas ao Edital de Concessão 4/2021 - Sistema Rodoviário BR381/262/MG/ES, consistentes na inobservância dos arts. 9o, § 2o, inciso II e 10, incisos I, II, da Lei 13.103/2015, que tratam da obrigatoriedade de se prever nos editais e contratos das rodovias federais, concedidas ou em processo de concessão, a implantação de Pontos de Parada e Descanso (PPD); Considerando que foram realizadas diligências à ANTT, perquirindo-se sobre o Edital 4/2021 e os contratos das rodovias federais já concedidas; Considerando que os pareceres técnicos inseridos nos autos evidenciaram que o Edital de Concessão 4/2021 possibilitava o uso dos PPD apenas aos caminhoneiros, excluindo os motoristas do transporte de passageiros; Considerando, contudo, que a concessão das rodovias BR-381/262/ES/MG fora cancelada pelo Poder Concedente e que parte do seu trecho fora incorporado ao projeto da concessão da BR-381/MG (Edital de Concessão 3/2023), cuja documentação consta do processo de desestatização TC Processo 020.917/2022-8 , em cujos autos o Tribunal assinalou determinações à ANTT, nos termos dos Acórdão 1142/2023-TCU-Plenário , todos de relatoria do Ministro Antonio Anastasia; Considerando que o Edital de Concessão 3/2023 não contém a restrição que o Edital de Concessão 4/2021 (cancelado) previa, de modo a assegurar o uso dos PPD tanto aos caminhoneiros quanto aos motoristas do transporte de passageiros, sendo despiciendo, pois, emitir deliberação corretiva à agência reguladora; Considerando que a ANTT vem adotando providências para o processo de reconhecimento como PPD de estabelecimentos localizados nas demais rodovias federais e outros locais de circunscrição federal que disponham de espaço para repouso e descanso dos motoristas profissionais do transporte rodoviário de cargas e passageiros; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil às peças 37-38; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar; c) abster-se de assinalar a adoção de medidas corretivas, diante da regularização da situação por parte da unidade jurisdicionada; d) informar a prolação deste Acórdão à Agência Nacional de Transportes Terrestres e à denunciante; e) remover o sigilo dos autos, nos termos do art. 55 da Lei 8.443/1992, ressalvando-se as peças que contenham elementos que identifiquem a pessoa da denunciante; e f) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 002.249/2022-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Identidade preservada. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.